Tribunal: TJSP
Processo: 2193498-32.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Pleito de imediato reestabelecimento da prisão preventiva do investigado. Inadequação da via eleita. O efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é excepcional, sendo possível apenas nas hipóteses do art. 584 do CPP. Inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo a outras

Ementa:
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Pleito de imediato reestabelecimento da prisão preventiva do investigado. Inadequação da via eleita. O efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito é excepcional, sendo possível apenas nas hipóteses do art. 584 do CPP. Inviabilidade de atribuição de efeito suspensivo a outras hipóteses. Precedentes do STJ. Indeferimento liminar da petição inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2193498-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido M M JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA - FORO DE BOITUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconhecida
a inadequação da via eleita e indefierida, liminarmente, a petição inicial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2193498-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Medida cautelar no 2193498-32.2020.8.26.0000
Comarca: Boituva
Requerente: Ministério Público
Requerido: MM. Juízo da 1a Vara Judicial de Boituva
VOTO No 23.195
Medida cautelar inominada. Requerimento ministerial para
atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.
Pleito de imediato reestabelecimento da prisão preventiva do
investigado. Inadequação da via eleita. O efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito é excepcional, sendo possível apenas
nas hipóteses do art. 584 do CPP. Inviabilidade de atribuição
de efeito suspensivo a outras hipóteses. Precedentes do STJ.
Indeferimento liminar da petição inicial.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a
decisão de fls. 200/201, proferida em 12/08/2020 pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Liliana Regina Heidorn Abdala, da 1a Vara Judicial da
Comarca de Boituva, que concedeu a liberdade provisória a
WILLIAM HENRIQUE DA SILVA BARROS e BRUNO GOMES DE
MELO.
Sustenta o parquet terem sido WILLIAM e
BRUNO presos em flagrante como incursos no art. 33, caput, e art.
35, caput, ambos da Lei 11.343/06, entendendo não fazerem jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2193498-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liberdade.
Requer, portanto, seja concedido efeito
suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, para que seja
restabelecida a prisão preventiva dos investigados.
Entendo deva o pedido ser indeferido
liminarmente, não comportando processamento.
A petição inicial deve ser indeferida,
porquanto insuscetível de avaliação através da presente via.
Com efeito, não é cabível o ajuizamento de
medida cautelar na esfera criminal, ante a ausência de previsão
legal. Trata-se de instrumento reservado ao âmbito cível, nos
limites previstos no Código de Processo Civil, restando patente a
falta de interesse de agir no presente caso ante a inadequação da
via eleita.
Ainda que assim não fosse, a lei é enfática
ao determinar que o recurso em sentido estrito terá efeito
suspensivo apenas nas hipóteses de perda da fiança e denegação
ou julgamento de deserção da apelação, sendo irrazoável, portanto,
que o tribunal conceda qualquer medida para garantir tal efeito a
determinado caso quando o recurso não o possua. Assim, onde a
lei não excepciona, não cabe ao magistrado fazê-lo.
Entendo, portanto, ser inviável a concessão
de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito fora das
expressas situações previstas no art. 584 do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2193498-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sobre o tema já nos manifestamos:
Efeito suspensivo: é a exceção, não a
regra. O recurso em sentido estrito não deve
suspender o curso do feito, exceto nos
seguintes casos: a) perda da fiança; b)
denegação ou julgamento de deserção da
apelação. Não mais tem aplicação o disposto
neste artigo à concessão do livramento
condicional, unificação de penas, conversão
de multa em prisão. Os dois primeiros
passaram a ser disciplinados pela Lei de
Execução Penal, passíveis de impugnação
pela via do agravo, sem efeito suspensivo. O
último caso foi extirpado pela modificação do
art.
51
do
Código
Penal,
inexistindo
conversão de multa em prisão. (Código de
Processo Penal Comentado, Forense, nota
64 ao art. 584).
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
ratifica tal entendimento, reforçando que a legislação elencou
taxativamente os casos de efeito suspensivo em recurso em
sentido estrito, sendo proibida a inovação pelo Judiciário, conforme
o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2193498-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR
PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
SÚMULA
691/STF.
SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO
OBJETO.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA PARA A
OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
SEGURANÇA CONCEDIDA. ILEGALIDADE
MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. A superveniência do julgamento
do mérito do mandado de segurança
impetrado perante o Tribunal de origem
prejudica o habeas corpus aqui manejado,
no qual é impugnada decisão monocrática
que indeferiu o pedido de liminar. 2. A
legislação
elencou
taxativamente
os
casos de efeito suspensivo do recurso
em sentido estrito, sendo proibida a
inovação pelo Judiciário, conferindo tal
efeito ao recurso que não o tem (art. 584
do CPP). À luz desse preceptivo legal, esta
Corte tem decidido, até mesmo em sede de
habeas corpus, que não cabe mandado de
segurança para conferir efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito. 3. Habeas Corpus
prejudicado. Ordem concedida de ofício
para cassar o acórdão que conferiu efeito
suspensivo ao recurso em sentido estrito
interposto
pelo
Ministério
Público,
restabelecendo a decisão proferida pelo juiz
de primeiro grau. (STJ, HC 317.308/SP, 5a
T.,
Rel
Min.
Ribeiro
Dantas,
j.
em
27/10/2015, grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2193498-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Busca o Ministério Público, em verdade,
substituir a via do mandado de segurança pela presente ação
cautelar inominada, haja vista os sucessivos indeferimentos de
mandados de segurança dotados do mesmo objeto, com fulcro na
pacífica jurisprudência pátria, havendo inclusive súmula do Superior
Tribunal de Justiça nesse sentido.
Deveria o Ministério Público, ao revés, ter
impetrado Mandado de Segurança diretamente contra a decisão
que concedeu a liberdade provisória aos investigados, e não ter
ajuizado ação cautelar inominada para obter efeito suspensivo a
recurso que não o possui.
Nesse sentido, vimos entendendo:
O mandado de segurança, ao contrário do
habeas corpus, pode ser usado tanto pelo
indivíduo, quanto pelo Ministério Público,
uma vez que se destina à proteção de direito
líquido e certo (qualquer um) e não
exclusivamente ao direito de ir e vir, que é o
caso
do
habeas
corpus.
Parece-nos,
inclusive, com a edição da Lei 12.016/2009,
ser realmente cabível o mandado de
segurança contra decisão judicial da qual
não caiba recurso, com efeito suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2193498-32.2020.8.26.0000 -Voto no
7
nos termos do art. 5o, II. Ora, a possibilidade
de interposição do mandado de segurança
diretamente, sem se voltar a qualquer outro
recurso,
torna-se
nítida.
(Código
de
Processo Penal Comentado, Forense, nota
30 ao art. 581).
Ante o exposto, pelo meu voto, reconheço a
inadequação da via eleita e indefiro, liminarmente, a petição inicial.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator